Tribunal: TJBA
Processo: 8013815-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013815-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARCIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.
SUSPENSÃO DE CONTRATOS REFINANCIADOS. REATIVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.
MULTA COMINATÓRIA.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender contratos refinanciados, reativar contrato originário e abater valores pagos após os refinanciamentos.

O juízo de primeiro grau também fixou multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

O Agravante pleiteia a revogação da medida liminar, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa e do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — a justificar a manutenção da medida liminar deferida, bem como se a multa cominatória fixada e o prazo estabelecido para cumprimento revelam-se razoáveis e proporcionais à finalidade da tutela concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC — probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano (
periculum in mora
) —, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, apontando com precisão os elementos que ensejam a concessão da medida liminar.

A multa fixada é razoável e proporcional, sendo compatível com os limites legais e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem se caracterizar como penalidade excessiva.

O prazo de cinco dias estabelecido para o cumprimento da ordem judicial refere-se a obrigações específicas e de execução direta, sendo adequado à natureza da tutela deferida.

As demais alegações do Agravante dizem respeito ao mérito da ação principal e devem ser apreciadas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Teses de julgamento
:
"
1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — é legítima a concessão da tutela de urgência para reativação de contrato originário e suspensão de contratos refinanciados."

"2. A fixação de multa cominatória e prazo para cumprimento da decisão deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a sua redução quando não caracterizado excesso ou abusividade."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8013815-39.2025.8.05.0000
,
de Nova Viçosa, em que são partes, como Agravante,
BANCO BRADESCO S/A
,
e, como Agravada,
MÁRCIA SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01